Tribunal: TJSP
Processo: 1006305-95.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-08

Ementa:
Imissão na Posse – Requerida que conviveu em união estável com o genitor dos demandantes – Domicílio do casal que foi estabelecido no imóvel, objeto dos autos – Posse justa exercida pela ré que obsta o pedido formulado – Redução, todavia, da verba honorária - Sentença parcialmente reformada – Apelo conhecido, em parte e parcialmente provido, na parte conhecida.